Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713624-13.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFERSON NAZARIO DAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JEFERSON NAZARIO DAIA, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a ausência de responsabilidade do autor em relação aos débitos decorrentes do acidente de trânsito ou, subsidiariamente, seja determinado que o pagamento se dê pelo menor orçamento apresentado em 2019. Oferecidas contrarrazões (ID no 51039437). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado no dia 17/07/2023, e acostou aos autos, tão somente comprovantes de pagamento de títulos onde não consta qualquer dado do processo a elas vinculado (Id 51039433), posto não virem acompanhados das respectivas guias de pagamento. Registre-se, inclusive, que tais documentos foram juntados aos autos extemporaneamente – dia 20/07/2023, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora